Tribunal: STJ
Processo: 0813791-34.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024963 - RN (2025/0310758-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS MEDEIROS QUEIROGA - RN019318
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO
MINISTERIAL DE REGRESSÃO DO REGIME. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL PELA INCIDÊNCIA DA
TRIBUNAL
QUE
SÚMULA 7/STJ.
A QUO
MANTEVE
O
REGIME
SEMIABERTO
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DIANTE DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO,
DEPENDÊNCIA DE PSICOTRÓPICOS E FALTA DE DISCERNIMENTO
COMPLETO, ALÉM DE AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE NOVA PRÁTICA
DELITIVA E RESIDÊNCIA NO MESMO ENDEREÇO POR MAIS DE DEZ
ANOS, INDICANDO EVOLUÇÃO RESSOCIALIZADORA. ÓBICE DA
MANTIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ
PROBATÓRIO DO ESTADO DE SAÚDE E DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53021335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 979d36ed-ba3a-4004-a0fb-cd5ca5d7c729

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024963 - RN (2025/0310758-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS MEDEIROS QUEIROGA - RN019318
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO
MINISTERIAL DE REGRESSÃO DO REGIME. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL PELA INCIDÊNCIA DA
TRIBUNAL
QUE
SÚMULA 7/STJ.
A QUO
MANTEVE
O
REGIME
SEMIABERTO
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DIANTE DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO,
DEPENDÊNCIA DE PSICOTRÓPICOS E FALTA DE DISCERNIMENTO
COMPLETO, ALÉM DE AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE NOVA PRÁTICA
DELITIVA E RESIDÊNCIA NO MESMO ENDEREÇO POR MAIS DE DEZ
ANOS, INDICANDO EVOLUÇÃO RESSOCIALIZADORA. ÓBICE DA
MANTIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ
PROBATÓRIO DO ESTADO DE SAÚDE E DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
contra a decisão de minha lavra que conheceu do agravo para
do Rio Grande do Norte
não conhecer do recurso especial pela incidência do enunciado da
(fls. 95-
Súmula 7/STJ
96).
O agravante sustenta que o exame da controvérsia não demanda revolvimento
fático-probatório, porquanto parte das premissas fixadas no acórdão recorrido, e pugna
Documento eletrônico VDA53021334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:36
Código de Controle do Documento: 373ad56d-2c18-4d44-aedb-41f9e54c7d2e

pela regressão do regime prisional do apenado, em razão de fuga superior a 10 anos,
apontando violação dos arts. 39, IV; 50, II; e 118, I, da
Cita
Lei n. 7.210/1984.
precedentes desta Corte.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental, a fim de que o recurso
especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
vista que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Na hipótese, o Tribunal
, ao negar provimento ao agravo em execução
a quo
penal interposto pelo
estadual, asseverou (fl. 45)
Parquet
:
[...]
Feitos esses registros iniciais, emerge o ponto em discussão no presente
recurso: a Magistrada de primeiro grau, mesmo homologando a falta grave, não
regrediu o regime do apenado, como suscita o Ministério Público, mantendo-o no
semiaberto com monitoramento eletrônico.
Não se desconhece que “(...) "Em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração
da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional,
indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de . (AgRg no HC n. 770.314
/RS, relator Ministro Antônioregime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos"
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
D Je de
.
29/5/2023,
31/5/2023)
Porém, há que se observar os princípios da proporcionalidade e da dignidade
da pessoa humana, especialmente em situações em que o apenado apresenta
condições de saúde que possam ser agravadas com a regressão de regime.
No presente caso, e de forma excepcional, como bem ressaltou a magistrada
constato que
, a regressão de regime caracterizaria medida um tanto
a quo
desproporcional, visto que o apenado não possui condições de permanecer no
regime fechado dado ao seu grave estado de saúde, o qual depende de
psicotrópicos, além de não possuir discernimento completo.
Ademais, não há notícias (até o presente momento) de que o mesmo tenha se
envolvido em prática delitiva, no decorrer destes últimos 10 anos, além de
permanecer residindo no mesmo endereço, o que sugere evolução ressocializadora
do apenado, notadamente quando se têm em mira os princípios reitores da execução
penal da humanidade (execução mais humana e responsável, tendente à
reeducação do condenado) e da individualização da pena (com o reconhecimento do
direito de a expiação ser atenuada, em cada caso concreto, na medida em que se
verificar uma projeção positiva de reeducação penal).
Nesta ordem de considerações e tendo em vista a tríplice finalidade da
execução da pena – que deverá ser retributiva, preventiva (geral e especial) e
reeducativa –, apontando sempre para a consecução dos objetivos da reprimenda
imposta ao recorrido, de maneira excepcional, mantenho a decisão da togada de
origem.
Documento eletrônico VDA53021334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:36
Código de Controle do Documento: 373ad56d-2c18-4d44-aedb-41f9e54c7d2e

Nesse contexto, conforme asseverei, a inversão do julgado demandaria
reexame do estado de saúde do apenado e das peculiaridades do caso concreto, o que
encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53021334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:36
Código de Controle do Documento: 373ad56d-2c18-4d44-aedb-41f9e54c7d2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0310758-5
AREsp 3.024.963 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012163320068200105 00017353220118200105 08137913420248200000
12163320068200105 17353220118200105 8137913420248200000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS MEDEIROS QUEIROGA - RN019318
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS MEDEIROS QUEIROGA - RN019318
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549584=40470830@
2025/0310758-5 - AREsp 3024963 Petição : 2025/0096842-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:16:24
Código de Controle do Documento: 7A155BE9-6D66-4C4F-BE2D-9EC1D158030C